Tribunal: TJBA
Processo: 8063031-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063031-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO CORREIA FELIPE

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

AGRAVADO: MOTRIZ ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

Advogado(s)
:
CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES, FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA, ROSANA DA SILVA ANTUNES IGNACIO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ART.
1.021, § 4º, do CPC
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de Agravo de Instrumento, ao reconhecer a ocorrência de supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível ao Tribunal analisar alegações de impenhorabilidade de valores que também foram apresentadas no primeiro grau de jurisdição e lá estão pendentes de apreciação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática impugnada reconhece que a matéria constante do Agravo de Instrumento — impenhorabilidade e nulidade da constrição judicial — já foi apresentada ao juízo de origem, mas ainda não foi por ele apreciada, o que impede o conhecimento do recurso pela instância superior, sob pena de supressão de instância.

4. A supressão de instância se caracteriza quando o Tribunal é instado a se manifestar, originariamente, sobre questões ainda não decididas pelo juízo de origem, mesmo que já suscitadas, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

5. A distinção entre inovação recursal e supressão de instância revela-se essencial: no presente caso, não se trata de inovação, mas de tentativa de apreciação prematura de matéria pendente de decisão em primeiro grau.

6. Diante da improcedência das razões do Agravo Interno e do julgamento unânime de seu desprovimento, incide a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, com a imposição de multa de 1% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A apreciação de alegações de impenhorabilidade de valores pelo Tribunal pressupõe decisão prévia do juízo de origem, sob pena de caracterização de supressão de instância.

2. A existência de petição nos autos de origem com a arguição da impenhorabilidade não supre a ausência de deliberação judicial a respeito da matéria.

3. A interposição de Agravo Interno contra decisão que reconhece a supressão de instância, sem trazer fundamentos idôneos para afastá-la, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8031379-02.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 30.01.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8071685-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 04.02.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2204769-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 22.08.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 2158772-53.2024.8.13.0000, Rel. Desa. Mariangela Meyer, j. 02.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8063031-66.2025.8.05.0000
em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
FRANCISCO CORREIA FELIPE
e
MOTRIZ ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA